Tribunal: TJSP
Processo: 0017212-46.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material – Caso concreto - Omissão configurada – Acórdão que, invertendo os ônus da sucumbência, deixou de se pronunciar sobre a gratuidade de justiça a que faz jus a apelada, Irmandade da Santa Casa de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material – Caso concreto - Omissão configurada – Acórdão que, invertendo os ônus da sucumbência, deixou de se pronunciar sobre a gratuidade de justiça a que faz jus a apelada, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, ora embargante - Falha sanada, sem efeito modificativo – Requeridos os benefícios da justiça gratuita, em primeiro grau, e havendo omissão do d. Magistrado acerca da matéria, presume-se que houve deferimento tácito – Precedentes desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito – Falha sanada, consignando-se que a embargante faz jus à benesse legal desde a primeira instância, de modo que suspensa a exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000827378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0017212-46.2013.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS, são
embargados ANTONIO BISPO DOS SANTOS (REPRESENTANDO MENOR(ES)),
ADRIANA VIDAL DA SILVA DOS SANTOS (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e
ANTONIO VÍTOR VIDAL BISPO (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, por maioria de votos. Vencidos o 2o e 3o Juízes. O Desembargador, Dr.
Vito Guglielmi declara o voto contrário., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), VITO GUGLIELMI, ALEXANDRE MARCONDES E COSTA NETTO.
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração – Autos Físicos
Processo no: 0017212-46.2013.8.26.0562/50000
Origem: 11a Vara Cível do Foro de Santos
Magistrado(a): Dr(a). Daniel Ribeiro de Paula
Embargante: Santa Casa de Misericórdia de Santos
Embargados: Antonio Vítor Vidal Bispo, Adriana Vidal da Silva e
Antonio Bispo dos Santos
Interessada: Janaína Schmidt Traina
Voto no 08285
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Artigo 1.022 do
Código de Processo Civil - Cabimento contra decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição, suprir omissão ou correção de erro material
Caso concreto - Omissão configurada Acórdão que,
invertendo os ônus da sucumbência, deixou de se
pronunciar sobre a gratuidade de justiça a que faz jus a
apelada, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Santos, ora embargante - Falha sanada, sem efeito
modificativo
Requeridos os benefícios da justiça
gratuita, em primeiro grau, e havendo omissão do d.
Magistrado acerca da matéria, presume-se que houve
deferimento tácito
Precedentes desta Corte e do c.
Superior Tribunal de Justiça a respeito Falha sanada,
consignando-se que a embargante faz jus à benesse
legal desde a primeira instância, de modo que suspensa
a exigibilidade das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do
art. 98 do Código de Processo Civil - EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 2831/3859, que deu parcial provimento à apelação
interposta, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento
de indenização por danos morais, no valor total de R$80.000,00.
Insurge-se a embargante, apelada no recurso principal,
aduzindo que requereu os benefícios da gratuidade de justiça em
sua defesa, pleito este que não foi apreciado pelo d. Juízo a quo.
Argumenta que, de qualquer forma, não tem condições de arcar
com os custos de um processo, diante de severa crise financeira
pela qual vem passando. Pede, assim, sejam-lhe deferidos os
benefícios da justiça gratuita, com efeito retroativo.
Intimados,
manifestaram-se
os
embargados
em
contraditório.
É o relatório.
Como se sabe, à luz do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm cabimento estrito, podendo
ser manejados apenas quando o pronunciamento judicial contiver
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso concreto, constata-se que a omissão apontada está
configurada. Senão vejamos.
Melhor analisando os autos, verifico que a embargante, Santa
Casa de Misericórdia de Santos, de fato requereu em sua
contestação o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (fls.
64), pedido este que não foi apreciado pelo d. Juízo a quo.
De acordo com os precedentes mais recentes do c. Superior
Tribunal de Justiça, se o pedido de gratuidade de justiça deduzido
pela parte não for expressamente apreciado pelo d. Juízo de
primeiro grau, deve ser presumida a concessão tácita, e não o
indeferimento como, em um primeiro momento, pode parecer.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo
Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas
hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na
ocorrência de carência de fundamentação válida.
2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art.
1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão
embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento
tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o
correspondente preparo". (AgRg nos EAREsp 440.971, Rel. Min. Raul
Araújo, Corte Especial, DJe 17/3/2016).
4. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de
assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-
se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite
normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Relator Ministro Raul
Araújo, Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015).
5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. - destacamos - (STJ, AgInt nos
EDcl no REsp 1616527/PR, Rel. Min. Tasso Sanseverino, Terceira
Turma, j. 29.10.2018)
Esse é também o entendimento adotado por esta e. Corte:
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA

QUESTÃO
FORMULADA
EM
PRIMEIRO GRAU, PORÉM NÃO APRECIADA
AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO QUE IMPLICA O DEFERIMENTO TÁCITO DO
BENEFÍCIO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. AÇÃO
MONITÓRIA
CONTRATO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE E
LIMITE DE CRÉDITO - TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL
DE JUROS MATÉRIA OBJETO DE PRONUNCIAMENTO PELO STJ EM
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART.
543-C,
DO
CPC
-
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CORRENTISTA ACERCA DAS TAXAS
PACTUADAS E APLICADAS LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE
MERCADO NAS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE, DIVULGADA PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BACEN, SALVO SE A COBRADA FOR MAIS VANTAJOSA AO
CONSUMIDOR

CAPITALIZAÇÃO
-
NÃO
COMPROVADA
A
PACTUAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA REFERIDA
PRÁTICA
EM
QUALQUER
PERIODICIDADE

SENTENÇA
REFORMADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE -
RECURSO PROVIDO EM PARTE. - destacamos - (TJSP; Apelação
1024343-16.2017.8.26.0562; Relator (a): Paulo Roberto de Santana;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro:
26/11/2018)
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão (Decreto-
Lei no 911/1969), julgada procedente, consolidando a propriedade e a
posse exclusiva do bem caracterizado nos autos em mãos do autor,
tornando definitiva a liminar concedida e afastado o pedido de
declaração da abusividade da capitalização mensal de juros. Recurso
da ré. - Justiça Gratuita. Pedido formulado pela ré, microempresa,
na contestação e não apreciado pelo juízo de primeiro grau,
ausente impugnação em réplica ou em contrarrazões. Deferimento
tácito da postulação. Precedentes jurisprudenciais. - Cerceamento
de defesa. Não configuração. Perícia contábil desnecessária, porquanto
se trata de matéria de direito, inclusive pacificada no C. STJ. - Mérito.
Recurso que aborda matéria atinente à inconstitucionalidade da prisão
civil de devedor fiduciário em garantia nas ações de depósito. Apelante
que se insurge contra questão de mérito que não foi abordada na r.
sentença recorrida e não envolve matéria de ordem pública. Razões
recursais
dissociadas
da
fundamentação
da
r.
sentença.
Descumprimento do art. 1.010, inciso II, do CPC. Impossibilidade de
conhecimento do recurso nesse ponto. Sentença mantida. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO, com
a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 10% para 12% sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85,
§ 11, do CPC/2015, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto
processual
civil
em
vigor.
-
destacamos
-
(TJSP;
Apelação
1002855-11.2016.8.26.0539; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro:
21/11/2018)
Assim, constará do dispositivo do julgado o que segue
(complementação em destaque):
“Destarte, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar
parcialmente
procedente
o
pedido
inicial,
condenando
solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização, a título
de danos morais, em favor do menor impúbere arbitrada em
R$40.000,00; e em relação aos seus genitores, igualmente a título
de danos morais, o valor de R$20.000,00, para cada um; valores
que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir do evento
danoso, 16.11.2011, (Súmula n. 54 do STJ), acrescido de correção
monetária a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362, do STJ)
pelos índices da Tabela Prática desta e. Corte. Em razão da
sucumbência recíproca são condenados os litigantes ao rateio de
custas processuais e despesas judiciais, nos termos do artigo 86,
do Código de Processo Civil, além de honorários advocatícios
devidos aos respectivos n. patronos da parte adversa arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo
85, §2o, do Código de Processo Civil, vedando-se a compensação e
observando-se a gratuidade judiciária conferida à parte autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observada a gratuidade de justiça que já lhe foi tacitamente
deferida em primeiro grau.”
Fica o acórdão integralmente mantido quanto ao mais.
Ante o exposto, voto pelo ACOLHIMENTO dos embargos de
declaração, nos termos acima delineados.
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.801
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0017212-46.2013.8.26.0562/50000
2o JUIZ
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SANTOS
EMBARGADOS : ANTÔNIO VÍTOR VIDAL BISPO (menor representado) e
OUTROS
COMARCA
: SANTOS - 11a VARA CÍVEL

DECLARAÇÃO DE VOTO
VENCIDO
Meu voto, permissa vênia da douta maioria, acolhia os
embargos, mas para indeferir o benefício da justiça gratuita pleiteado pela
embargante.
Ainda que paulatinamente a jurisprudência venha
admitindo a extensão de tal benefício às pessoas jurídicas, certamente essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretação liberal deve ser limitada às hipóteses em que a excepcionalidade do
pedido seja patente. Assim, por exemplo, no caso das sociedades beneficentes que
não possuem fontes de receitas, das microempresas, e quando, pela natureza da
atividade exercida (comércio singelo, por exemplo), isso se possa aferir, devendo, em
qualquer caso, comprovar o pleiteante a sua situação de precisão momentânea.
Na hipótese dos autos, a autora é entidade que, embora
de caráter filantrópico, aufere receita através da exploração de estabelecimentos
nosocomiais, não tendo demonstrado, ademais, sua incapacidade de custear as
despesas do processo sem prejuízo do desenvolvimento regular de suas atividades.
Como se tem decidido:
“A concessão do benefício da justiça gratuita,
instituída pela Lei no 1.060/50, não é possível às
pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas
exercerem
atividades
de
fins
tipicamente
filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que
comprovada,
nos
termos
da
lei,
a
sua
impossibilidade financeira para arcar com as custas
do processo” (STJ - AREG no Ag. Inst. n. 450-306-SP
1a T Rel. Min. José Delgado j. 17.09.2002).
“Nem para as pessoas naturais, nem para as pessoas
jurídicas, paira presunção de hipossuficiência. A
assertiva de ausência de condição econômico-
financeira da empresa para arcar com as custas
processuais
e
eventuais
consectários
da
sucumbência cria uma presunção relativa que pode
ser elidida diante de dados e informações do
processo que autorizem conclusão contrária pelo
magistrado, que deve preservar a fiel aplicação legal,
sem ceder às evasivas das partes” (STJ Ag. Resp.
367.053-AP 3a T j. 19.03.2002).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irmandade Santa Casa de Misericórdia. Pedido
formulado por entidade filantrópica, declarada de
utilidade pública, sem fins lucrativos. Da declaração
de utilidade pública não decorre qualquer ônus à
Administração, nem tampouco qualquer bônus ao
titular. Art. 3o, da Lei no 91/1935. Necessidade da
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas
e despesas processuais. Súmula 481 do STJ.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (TJSP
Ag. Inst. 2045569-39.2013.8.26.0000
2a Câmara de
Direito Privado
Rel. José Joaquim dos Santos - j.
21.01.2014).
“JUSTIÇA GRATUITA - ENTIDADE BENEFICENTE -
PESSOA
JURÍDICA
SEM
FINS
LUCRATIVOS
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS
PROCESSUAIS INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 481 DO
STJ SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”
(TJSP
Apel. Cível 4001952-55.2013.8.26.0077
2a
Câmara de Direito Privado
Rel. Neves Amorim - j.
11.03.2014).
Assim, não basta, como quer a agravante, que formule
mera declaração de sua natureza filantrópica ou beneficente para a concessão da
gratuidade, sendo necessário, ainda, que apresente prova, concreta e segura, de sua
necessidade e da impossibilidade de pagamento das custas processuais sem o
prejuízo da continuidade da prestação de seus serviços ou do exercício da atividade
que empreende.
Daí a rejeição da gratuidade ser, no meu entender, de
rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim se orienta meu voto, permissa vênia da douta
maioria.
Vito Guglielmi
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
12CC1123
9
12
Declarações de
Votos
VITO JOSE GUGLIELMI
12D6C0D5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0017212-46.2013.8.26.0562/50000 e o código de confirmação da tabela acima.